Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-57.2021.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO.
Gratuidade judicial. Apelante não apresentou documentação para comprovar a hipossuficiência.
Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.